Tribunal: TJMT
Processo: 1046589-18.2021.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1046589-18.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[THAIS MOLINARI AVELINO - CPF: 041.491.581-00 (RECORRIDO), MIRUXY OLIVEIRA SOARES DA SILVA - CPF: 028.444.051-50 (ADVOGADO), BRUNA RAFAELA MACIEL - CPF: 022.138.451-07 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1046589-18.2021.8.11.0001

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

BANCO J. SAFRA S/A

Recorrido(s):

THAIS MOLINARI AVELINO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

02/06/2022

E M E N TA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DEMORA NA TRANSFERÊNCIA DE GRAVAME - NÃO COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL – TEMA 1.078 STJ – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – EXCLUI DANO MORAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A parte Recorrente não se desincumbiu do ônus probandi de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor, de modo que é incontroversa a demora na transferência do gravame para o Estado de Mato Grosso.

Entretanto, o quantum indenizatório fixado inicialmente em R$ 8.000,00 deve ser excluído, posto que em recente julgado do TEMA REPETITIVO 1078, o STJ decidiu que o dano moral não é in re ipsa nos casos de baixa de gravame, o que se assemelha muito ao presente caso, devendo ser comprovado.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais formulados, nos seguintes termos:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela rejeição da preliminar arguida, e no mérito pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados pelo reclamante para:

1-

Condenar
a parte reclamada ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença, nos termos do Enunciado 362 do STJ.

Confirmo a tutela de urgência concedida no ID 71125490.

Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE.

A parte Recorrente se insurge contra a sentença vergastada sustentando que não houve comprovação do dano moral, e que houve a transferência no gravame do veículo pela Recorrente.

Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente a ação, ou, subsidiariamente, pela redução dos valores arbitrados.

A parte Recorrida, por sua vez, apresentou contrarrazões refutando as razões expostas, pugnando pelo improvimento do recurso manejado e manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

A parte Reclamante logrou êxito em demonstrar que após algumas vezes ter solicitado a transferência do gravame para o Estado de Mato Grosso, o mesmo ainda permanecia com gravame, somente sendo resolvido em 26/01/2022.

Apesar de alegar, não demonstrou que sofreu prejuízos pela demora na transferência do gravame do veículo.

Quanto ao valor de danos morais, entendo que o presente caso é análogo à demora na baixa do gravame, cujo TELA REPETITIVO 1.078 foi julgado recentemente pelo STJ, que definiu que os danos morais não são
in re ipsa
, devendo ser comprovados, o que não é o caso dos autos, devendo ser excluído da condenação.

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEMORA NA BAIXA DE GRAVAME DO VEÍCULO. DANO MORAL NÃO PRESUMIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "O atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa".

2. Julgamento do caso concreto.

2.1. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo falar em negativa de prestação jurisdicional.

2.2. O acórdão recorrido concluiu que a demora na baixa de restrição após a quitação do financiamento, por si só e quando não comprovado real dano à pessoa, não passa de mero dissabor, não provocando abalo suficiente à violação dos direitos inerentes à personalidade, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial.

3. Recurso especial conhecido e desprovido.

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEMORA NA BAIXA DE GRAVAME DO VEÍCULO. DANO MORAL NÃO PRESUMIDO. [...]

1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte:

"O atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa".

[...]

(
REsp 1881453
RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 30/11/2021, DJe 07/12/2021)

(
REsp 1881456
RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 30/11/2021, DJe 07/12/2021)

ISTO POSTO
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar parte da sentença e excluir a condenação por danos morais, mantendo-se inalterada a sentença nos demais termos, nos moldes do artigo 46, da Lei nº. 9.099/1995.

Sem custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2022